Tribunal: STJ
Processo: 0017529-90.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938989 - RJ
(2025/0178251-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: O I L
ADVOGADOS
: RODRIGO TUBINO VELOSO - SP131728
GUSTAVO ANDRADE OLIVEIRA FONTANA - SP292229
MURILLO MENDES NOGUEIRA DOS SANTOS - SP406520
EMBARGADO
: O I S
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
THIAGO DE PAULA CARVALHO - RJ167254
ALEXANDRE LIMA BEHNKEN - RJ202588
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu o agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão do
afastamento da negativa de prestação jurisdicional, incidência das Súmulas n. 282
do STF e n. 211 do STJ por ausência de prequestionamento, não aplicação do
do CPC e prejudicialidade do dissídio jurisprudencial.
art. 1.025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos
vícios de omissão, contradição e obscuridade, conforme alegado nos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto toda
a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o acórdão
embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade, contradição,
omissão e erro material).
5. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos de declaração é a
contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os
Documento eletrônico VDA56115673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7cfe5b57-d3ef-4873-8175-58615c9e7858

fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado.
6. A mera irresignação da embargante com o entendimento adotado no aresto
objurgado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
7. A simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das
hipóteses de cabimento, não enseja a incidência da multa prevista no
§
art. 1.026,
2o, do CPC quando não há a intenção protelatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
: “1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. A mera irresignação da embargante com o entendimento
adotado no aresto objurgado não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 3. A
contradição passível de ser sanada na via dos embargos de declaração é a
contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado. 4. A multa do
§ 2o, do CPC não é cabível na ausência de intuito protelatório.”
art. 1.026,
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados
: STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 211; STJ,
Jurisprudência relevante citada
EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.173.088/DF,
Turma, julgados em
STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl nos
4/2/2025;
relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
EREsp n. 1.835.262/RJ,
STJ, EDcl no AgInt nos
relator Ministro
9/11/2021;
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026 22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7cfe5b57-d3ef-4873-8175-58615c9e7858

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938989 - RJ
(2025/0178251-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: O I L
ADVOGADOS
: RODRIGO TUBINO VELOSO - SP131728
GUSTAVO ANDRADE OLIVEIRA FONTANA - SP292229
MURILLO MENDES NOGUEIRA DOS SANTOS - SP406520
EMBARGADO
: O I S
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
THIAGO DE PAULA CARVALHO - RJ167254
ALEXANDRE LIMA BEHNKEN - RJ202588
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu o agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão do
afastamento da negativa de prestação jurisdicional, incidência das Súmulas n. 282
do STF e n. 211 do STJ por ausência de prequestionamento, não aplicação do
do CPC e prejudicialidade do dissídio jurisprudencial.
art. 1.025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos
vícios de omissão, contradição e obscuridade, conforme alegado nos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto toda
a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o acórdão
embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade, contradição,
omissão e erro material).
5. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos de declaração é a
contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os
Documento eletrônico VDA54948127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 13:57:14
Código de Controle do Documento: 1bd2af3c-58f1-44a3-ae04-9a312454ca67

fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado.
6. A mera irresignação da embargante com o entendimento adotado no aresto
objurgado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
7. A simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das
hipóteses de cabimento, não enseja a incidência da multa prevista no
§
art. 1.026,
2o, do CPC quando não há a intenção protelatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
: “1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. A mera irresignação da embargante com o entendimento
adotado no aresto objurgado não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 3. A
contradição passível de ser sanada na via dos embargos de declaração é a
contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado. 4. A multa do
§ 2o, do CPC não é cabível na ausência de intuito protelatório.”
art. 1.026,
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados
: STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 211; STJ,
Jurisprudência relevante citada
EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.173.088/DF,
Turma, julgados em
STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl nos
4/2/2025;
relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
EREsp n. 1.835.262/RJ,
STJ, EDcl no AgInt nos
relator Ministro
9/11/2021;
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
RELATÓRIO
O. I. L. opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 282-290, que,
em agravo em recurso especial, interposto contra acórdão proferido em agravo de
instrumento, não reconheceu a aduzida violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II
e parágrafo único, II, do CPC; aplicou as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ
por ausência de prequestionamento; e considerou prejudicado o dissídio
jurisprudencial. Ao final, concluiu por conhecer do agravo para conhecer em parte
do recurso especial e negar-lhe provimento.
O acórdão foi assim ementado (fls. 282-284):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
Documento eletrônico VDA54948127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 13:57:14
Código de Controle do Documento: 1bd2af3c-58f1-44a3-ae04-9a312454ca67

E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial por inexistência de violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e prejudicialidade do dissídio jurisprudencial em
razão da aplicação da Súmula n. 7.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em execução de título
extrajudicial, em que se discute a expedição de certidão de crédito para habilitação
na recuperação judicial.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para vedar a
expedição de certidão antes da liquidação do crédito e do trânsito em julgado, à luz
do Aviso TJ n. 37/2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de argumentos essenciais e violação dos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC; (ii) saber se os arts. 6o,
II e § 1o, e 49 da
foram violados ao reputar ilíquido crédito
Lei n. 11.101/2005
fundado em título extrajudicial e obstar a expedição de certidão para habilitação;
(iii) saber se o
do CPC impede que embargos à execução afastem a liquidez
art. 786
do título e a expedição da certidão; (iv) saber se houve violação aos arts. 5o, 6o e
1.000 do CPC por suposta conduta contraditória da parte adversa; e (v) saber se há
dissídio jurisprudencial em face do
quanto à aplicação do
REsp n. 2.055.190/BA
o, § 1o, da
aos embargos à execução.
art. 6
Lei n. 11.101/2005
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional: o acórdão
enfrentou, de modo claro e suficiente, os pontos relevantes para o deslinde da
controvérsia, não havendo violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
6. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quanto às teses fundadas
nos arts. 6o, II e § 1o, e 49 da
5o, 6o, 786 e 1.000 do CPC, por
Lei n. 11.101/2005,
ausência de prequestionamento.
7. O prequestionamento ficto do
do CPC não se configura sem o
art. 1.025
reconhecimento de violação do
do CPC.
art. 1.022
8. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado quando o recurso especial
fundado na alínea a do
III, da Constituição Federal é inadmitido ou
art. 105,
desprovido quanto à mesma tese jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta de modo suficiente as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia. 2. Incidem a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ ante a
ausência de prequestionamento das teses vinculadas aos dispositivos legais tidos por
Documento eletrônico VDA54948127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 13:57:14
Código de Controle do Documento: 1bd2af3c-58f1-44a3-ae04-9a312454ca67

violados. 3. O dissídio jurisprudencial resta prejudicado quando o recurso especial
pela alínea a é inadmitido ou desprovido quanto à mesma tese jurídica. 4. O
do CPC não se aplica sem o reconhecimento de violação ao
do
art. 1.025
art. 1.022
CPC”.
:
arts. 6o, 49; CPC, arts. 5o,
Dispositivos relevantes citados Lei n. 11.101/2005,
6o, 489, § 1o, IV, 786, 1.000, 1.022, II e parágrafo único, II, 1.025.
: STJ, Súmula n. 211; STF, Súmula n. 282;
Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
26/6/2023;
AREsp n. 1.949.666/PE,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
STJ,
13/3/2023;
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 1.371.104/SC,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
22/11/2021;
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/4/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.173.531/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
20/3/2018;
REsp n. 2.134.649/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
2/12/2024;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.156.511/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis
25/9/2023;
AREsp n. 1.991.374/RS,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022.

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) suspensão dos embargos à execução e inexistência de perícia
em curso; b) liquidez do crédito lastreado em título executivo extrajudicial e
inaplicabilidade do
o, § 1o, da
c) inaplicabilidade do
art. 6
Lei n. 11.101/2005;
Aviso TJ n.
ao caso; e d) reconhecimento do prequestionamento ficto do
37/2018
do CPC.
art. 1.025
Alega também que há contradição em relação aos seguintes pontos: a)
simultâneo afastamento da omissão do
do CPC e aplicação da Súmula n.
art. 1.022
211 do STJ; e b) prejudicialidade do dissídio jurisprudencial em razão de
inadmissão pela alínea
, sem enfrentamento dos fundamentos que a embargante
a
sustenta serem omissos.
Afirma que há obscuridade quanto ao encadeamento lógico que afastou
o prequestionamento ficto do
do CPC e declarou prejudicado o dissídio.
art. 1.025
Documento eletrônico VDA54948127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 13:57:14
Código de Controle do Documento: 1bd2af3c-58f1-44a3-ae04-9a312454ca67

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios
apontados, reconhecida a violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo
único, II, do CPC, aplicado o
do CPC e analisado o dissídio
art. 1.025
jurisprudencial.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 308-314 com
pedido de aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não foi capaz de demonstrar a existência de
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. A embargante apenas
demonstra sua insatisfação com o resultado do julgamento.
Conforme explicitado no acórdão vergastado, inexiste violação aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC, porquanto a Corte de
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 286-288):

No caso, o Tribunal
expôs, explicitamente, que
- ora
a quo
a agravante
recorrida - sustentou, nos embargos à execução, que nada mais é devido à
- ora recorrente. Asseverou que
agravada
tal questão é objeto dos
embargos à execução que se encontram pendentes de julgamento,
aguardando, inclusive, a realização de prova pericial de natureza
.
contábil requerida pela ora recorrida e deferida pelo Juízo
Consignou que, diante do que dispõe o Aviso TJ n.
entende-
37/2018,
- ora recorrida -
. A
se que assiste razão à agravante
em suas alegações
propósito, confiram-se trechos do acórdão recorrido e do aresto dos
aclaratórios (fls. 51-53, 116):
Documento eletrônico VDA54948127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 13:57:14
Código de Controle do Documento: 1bd2af3c-58f1-44a3-ae04-9a312454ca67

Cinge-se à controvérsia sobre a possibilidade de expedição de
certidão de crédito para habilitação junto ao processo de recuperação
judicial, ainda que inexista sentença nos embargos à execução oposto
pela Agravante.
O crédito em questão tem como fato gerador o contrato firmado,
em 7 de julho de 2011, (Instrumento Particular de Compra e Venda de
Quotas e outras Avenças), consoante fls.
dos autos originários,
152/204
no qual figuraram (i) a ODD-DAY, como Vendedora, e (ii) a Telemar
Internet Ltda. (“Telemar Internet”), antiga Empresa do Grupo Oi
posteriormente sucedida pela Oi Internet, como compradora.
Por meio da celebração do Contrato, a Agravada vendeu à
Telemar Internet a integralidade da sua participação societária na
empresa Blackpool Participações Ltda., a qual, por sua vez, tinha como
único ativo a empresa Pointer Networks
(“Pointer”). A celebração
S/A
do Contrato teve como finalidade a venda da Pointer pela Agravada à
Telemar Internet, como parte da estratégia comercial do Grupo Oi para
ampliar a sua participação nos serviços de internet em aeroportos.
Posteriormente à celebração do Contrato, no ano de 2015, a
Telemar Internet foi incorporada pela Oi Internet, o que justificou o
ajuizamento da Execução contra a incorporadora. Já no curso da
Execução, em 2018, a Oi Móvel incorporou a Oi Internet e,
posteriormente, a Oi S. A. (ora Agravante) incorporou a Oi Móvel,
sucedendo-a em todos os seus direitos e obrigações – inclusive no que
tange ao Contrato, a evidenciar sua legitimidade para figurar na
demanda.
Aduz a Agravante que o Contrato previu a retenção de uma
parcela do valor da compra, por 5 anos a contar da celebração, como
garantia à Agravante para cobrir prováveis contingências de ICMS e
ISS não recolhidos pela Pointer antes da sua venda.
Acrescenta que a liberação da quantia retida (R$ 2.300.000,00)
somente se tornaria devida se tal passivo contingente não fosse
imputado à Pointer ou à Oi S. A., dentro desse prazo de 5 anos, ou seja,
até 07.07.2016. Assevera que é justamente o valor atualizado dessa
parcela retida que é cobrado pela Agravada, por meio da Execução,
porque a Agravante, de fato, reteve a integralidade desse montante.
Sustenta a Agravante, nos Embargos à Execução opostos, que um
passivo milionário de ICMS da Pointer acabou por se materializar
dentro do período de 5 anos após a venda, de modo a consumir toda a
quantia reservada para esse fim. Por essa razão, nada mais é devido à
Agravada.
Pois bem.
Documento eletrônico VDA54948127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 13:57:14
Código de Controle do Documento: 1bd2af3c-58f1-44a3-ae04-9a312454ca67

Tal questão, efetivamente, é objeto dos embargos à execução que
se encontram pendentes de Julgamento, aguardando, inclusive, a
realização da prova pericial de natureza contábil requerida pela
Agravante e deferida pelo Juízo.
A referida perícia pretendida pela Embargante, ora Agravante,
pretende aferir se o referido preço retido foi efetivamente utilizado pela
Embargada para pagamento do passivo tributário estabelecido no
contrato – e, se sim, em qual proporção.
Portanto, diante do que dispõe o Aviso TJ n.o
entende-se
37/2018,
que assiste razão a Agravante em suas alegações. [...]
De uma leitura atenta do julgado, observa-se que o V. Acordão
foi preciso e inequívoco sobre as questões levantadas, ressaltando que,
da análise dos autos, verifica-se que a Agravante sustenta, nos
Embargos à Execução opostos, que nada mais é devido à Agravada. Tal
questão, efetivamente, é objeto dos embargos à execução que se
encontram pendentes de Julgamento, aguardando, inclusive, a
realização da prova pericial de natureza contábil requerida pela
Agravante e deferida pelo Juízo.

Como visto, o acórdão embargado demonstrou, explicitamente, que o
acórdão do Tribunal
enfrentou as questões tidas por controversas e omissas,
a quo
não havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional pela Corte de origem.
Assim, não há omissão a ser sanada.
Além disso, no que se refere à aduzida violação dos arts. 6o, II e § 1o, e
49 da
5o, 6o, 786 e 1.000 do CPC, consta do acórdão
Lei n. 11.101/2005,
embargado que as questões referentes à violação dos dispositivos em referência
não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco no aresto que julgou
os embargos de declaração, razão pela qual seria o caso de aplicação dos
enunciados das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ, por ausência de
prequestionamento.
Ademais, consta do acórdão embargado que não seria o caso de
prequestionamento ficto, porquanto este só é admissível na hipótese de
reconhecimento, por esta Corte, de violação do
do CPC pelo Tribunal
art. 1.022
local, o que não é a hipótese dos autos.
Documento eletrônico VDA54948127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 13:57:14
Código de Controle do Documento: 1bd2af3c-58f1-44a3-ae04-9a312454ca67

Ainda, o acórdão embargado explicitou que, consoante entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a inexistência de
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC e a ausência de prequestionamento das teses
invocadas pela parte recorrente, quando é o caso de serem suficientes para a
solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
À vista disso, não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado quanto à aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Outrossim, no que tange ao dissídio pretoriano, o acórdão embargado
manifestou a pacífica orientação desta Corte no sentido de que, a inadmissão ou o
desprovimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
do
a
permissivo constitucional prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita
divergência jurisprudencial, se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo
dispositivo legal ou à mesma tese jurídica, como no caso dos autos.
Logo, não há contradição ou outro vício na conclusão apresentada.
De mais a mais, destaco que, consoante a jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça, "a contradição passível de ser sanada na via dos
embargos de declaração é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou
incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si
mesmo considerado" (EDcl no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.173.088/DF,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
4/2/2025,
7/2/2025)
Saliento que a mera irresignação da embargante com o entendimento
adotado no aresto objurgado não viabiliza a oposição dos aclaratórios (AgInt nos
EDcl nos EDcl nos
relator Ministro Jorge Mussi, Corte
EREsp n. 1.835.262/RJ,
Especial, julgado em
DJe de
.
9/11/2021,
12/11/2021)
Documento eletrônico VDA54948127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 13:57:14
Código de Controle do Documento: 1bd2af3c-58f1-44a3-ae04-9a312454ca67

Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses
de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o,
do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54948127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 13:57:14
Código de Controle do Documento: 1bd2af3c-58f1-44a3-ae04-9a312454ca67

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.938.989 / RJ
Número Registro: 2025/0178251-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00175299020248190000 175299020248190000 202524503220 6073700105735
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : O I L
ADVOGADOS : RODRIGO TUBINO VELOSO - SP131728
GUSTAVO ANDRADE OLIVEIRA FONTANA - SP292229
MURILLO MENDES NOGUEIRA DOS SANTOS - SP406520
AGRAVADO
: O I S
ADVOGADOS : ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
THIAGO DE PAULA CARVALHO - RJ167254
ALEXANDRE LIMA BEHNKEN - RJ202588
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : O I L
ADVOGADOS
: RODRIGO TUBINO VELOSO - SP131728
GUSTAVO ANDRADE OLIVEIRA FONTANA - SP292229
MURILLO MENDES NOGUEIRA DOS SANTOS - SP406520
Documento eletrônico VDA56085426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:44
Código de Controle do Documento: 63367d17-40b6-4855-980b-5db7c241d0d9

EMBARGADO : O I S
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
THIAGO DE PAULA CARVALHO - RJ167254
ALEXANDRE LIMA BEHNKEN - RJ202588
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:44
Código de Controle do Documento: 63367d17-40b6-4855-980b-5db7c241d0d9